Tribunal: TJBA
Processo: 8067392-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067392-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ELIENE DE CARVALHO TRINDADE

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ART. 26, §3º, DO CDC. DECADÊNCIA AFASTADA. NÃO ATINGIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 618 DO CC. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relações de consumo, o prazo decadencial para vícios ocultos inicia-se somente a partir do momento em que o defeito é evidenciado ao consumidor, nos termos do art. 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso de vícios construtivos em imóveis, prevalece o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 618 do Código Civil, contado da entrega do imóvel.

3. Configurada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, é aplicável a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, em atenção à facilitação da defesa de seus direitos.

4. Demonstrado que os vícios ocultos foram detectados dentro do prazo previsto na legislação, não há que se falar em decadência ou prescrição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

.